Tribunal: TJDFT
Processo: 0733195-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CORRIGIDO ATÉ A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO A PARTIR DA PERÍCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS DA MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. APRECIAÇÃO, INCLUSIVE, DE OFÍCIO, A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou que os valores indicados no laudo pericial homologado pelo juízo, tanto aquele referente ao aluguel quanto ao referente às benfeitorias, sejam atualizados a partir da data do cálculo efetuado pelo perito. 1.1. Os recorrentes pedem a reforma da decisão agravada, para que a atualização do valor devido incida a partir do trânsito em julgado.
2. O perito calculou o valor que deveria ser pago pelos autores (compensação benfeitorias com a utilização do imóvel pelos réus até a data da elaboração dos cálculos) no momento da confecção do laudo, portanto, esta é a data que deve considerada como termo inicial para o cálculo da atualização do valor devido. 2.1. Considerando que os cálculos foram atualizados na data do laudo, a incidência da correção a partir do trânsito em julgado equivaleria a considerar que a partir do laudo até o trânsito não tenha havido desvalorização da moeda no tempo, o que configuraria enriquecimento ilícito. 2.2. Assim, assiste razão à magistrada quando determina a atualização dos valores desde a data em que foi elaborado o laudo pericial.
3. As questões relativas aos consectários da condenação, como incidência de correção, multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 3.1. Jurisprudência: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019).
4. Recurso improvido.